Tribunal: STF
Processo: Rcl 58096
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Pronto Express Logística Ltda. opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual julguei procedente o pedido formulado na reclamação por entender configurado desrespeito à orientação firmada na ADC 48.



    A parte embargante aponta omissão quanto à validade dos atos e decisões proferidos pela Justiça do Trabalho. Entende ser necessária a complementação da decisão proferida para esclarecer se os atos praticados pela Justiça do Trabalho devem prevalecer ou se são nulos. 



    Requer seja sanada a pecha apontada e atribuídos efeitos modificativos aos embargos.



    É o relatório.  



    2. Os embargos de declaração, protocolados advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto ao vício indicado.



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.



    Conforme já consignado no pronunciamento embargado, “tenho que compete à Justiça comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial sob pena de se esvaziar o entendimento de que: ‘uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    Reconhecida a competência da Justiça Comum, cabe a ela a análise da validade dos atos produzidos pela Justiça do Trabalho e a decisão sobre quais atos podem ser aproveitados.



    Estão ausentes os apontados vícios.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente